Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-24.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-24.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO PASCHOAL FERNANDES - CPF: 957.095.766-20 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVANTE), ERIC JONNE SANT ANA FONSECA - CPF: 049.507.511-66 (AGRAVANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de
Agravo Interno
em Recurso de Apelação
–
In
deferimento de Justiça Gratuita
– Descumprimento de Determinação Judicial – Ônus da Prova do Recorrente – Preclusão do Pedido de Parcelamento
–
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação.

II. Questões em discussão

2.
As questões em exame consistem em definir: (i) se o Agravante comprovou, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; (
ii
) se houve análise adequada da capacidade financeira na decisão agravada; e (
iii
) se é admissível o pedido subsidiário de parcelamento das custas formulado apenas no Agravo Interno.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil.

4.
O Agravante foi expressamente intimado
para
apresentar documentos específicos e aptos à
análise
concreta de sua condição econômica, mas descumpriu a determinação judicial, junt
ou
apenas declaração de hipossuficiência, CTPS sem registros
e recibos de entrega das declarações de imposto de renda, desacompanhados do conteúdo integral.

5.
A
falta
de documentos essenciais
, a exemplo de
extratos bancários, declarações completas de imposto de renda e comprovantes de despesas, inviabiliza a análise da real capacidade financeira e impede o deferimento da benesse.

6.
O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita é do Recorrente, não
é
possível deferir o benefício com base em presunções, alegações genéricas ou provas incompletas.

7.
O pedido subsidiário de parcelamento das custas, formulado apenas no Agravo Interno,
está
precluso, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
“
1.
A
falta de prova
idônea da hipossuficiência econômica, aliada ao descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais, impede a concessão da justiça gratuita
.
2. O pedido de parcelamento do preparo formulado depois do indeferimento da gratuidade da justiça configura preclusão.”

________

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgIn
t
: 1005761
-
91
.
2023
.
8
.
11
.
0006, Rel
. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Pub. Em
11/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eric
Jonne
Sant
A
na Fonseca
em virtude da decisão de Id. 326536876, em que indeferi o pedido de justiça gratuita por ele formulado.

O Agravante alega q
ue a conclusão adotada partiu de premissa equivocada,
sob a tese de que os documentos
probatórios foram examinados de forma descontextualizada da causa de pedir, o que
levou
a um retrato distorcido de sua realidade econômica.

Argumenta que comprovou perceber renda inferior a dois
salários mí
nimos
, circunstância que, por si só, autorizaria a concessão do benefício, além de demonstrar situação de vulnerabilidade financeira.

Aduz
que, ainda que assim não entendesse,
se tivesse confrontado
sua renda com as despesas essenciais e inadiáveis
, a exemplo de
moradia, alimentação e, especialmente,
as mensalidades do curso superior que frequenta
, concluiria
que o pagamento das custas processuais, mesmo de forma parcelada, compromete seu sustento e sua formação profissional.

Sustenta, portanto,
que
ao proferir a
decisão agravada
não analisei
sua capacidade financeira
.

R
equer a reforma do
decisum
para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das custas em maior número de parcelas, diante do valor elevado e de sua impossibilidade de pagamento à vista
.

Contraminuta no Id. 336126880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SERA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado,
Renato Paschoal Fernandes
,
representado pela empresa CID Imóveis
Eireli
– EPP
,
ajuizou Ação
de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ade Aluguéis e Encargos Locatícios em face do Agravante
Eric
Jonne
Sant Ana Fonseca.

Seus pedidos foram acolhidos, com a declaração de rescisão d
o contrato de locação
e a condenação do Agravante
ao pagamento de R$ 147.093,10
(cento e quarenta e sete mil,
noventa e três reais e dez centavos)
, referente aos aluguéis, encargos inadimplidos e reparos necessários no imóvel até a desocupação,
com os consectários legais, além de arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento) d
o valor atualizado da condenação
.

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que não tem condições financeira e de que é pobre no sentido legal da palavra.

Com as razões

juntou cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2024
.

Na primeira análise dos autos,
em observância ao disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil
e à jurisprudência do STJ, determinei a intimação do Apelante/Agravante para que trouxesse
documentos suficientes para permitir a análise concreta da sua capacidade econômica,
expressamente
solicitei:
cópia d
as declarações de Imposto de Renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, holerites atuais, cópia da CTPS, certidão negativa dominial, extratos bancários e extrato de veículos emitido pelo Detran
, sob pena de indeferimento do pedido (Id. 319585861).

O Recorrente
, contudo, limitou-se a juntar
declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS e
apenas os

r
ecibos
das Declarações de Imposto de Renda dos anos-calendários 2022, 2023 e 2024.

Ao analisar os documentos carreados para os autos, conclui pelo indeferimento da benesse
. A
ssim o fiz porque
,
nos termos do art
igo
5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art
igo
98
,
do Código de Processo Civil
, a
concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de incapacidade financeira
.

Na hipótese, e
mbora o Recorrente tenha sido expressamente intimado a comprovar sua condição econômica mediante a juntada de
documentos expressamente solicitados (
declarações completas de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda, certidão negativa dominial e extrato de veículos
)
, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, CTPS digital sem registros de vínculo e os recibos de entrega das
D
eclarações de
I
mposto de
R
enda.

Neste Recurso, o
Agravante alega q
ue a conclusão adotada partiu de premissa equivocada,
sob a tese de que os documentos
probatórios foram examinados de forma descontextualizada da causa de pedir, o que
levou
a um retrato distorcido de sua realidade econômica.

Argumenta que comprovou perceber renda inferior a dois
salários mínimos
, circunstância que, por si só, autorizaria a concessão do benefício, além de demonstrar situação de vulnerabilidade financeira.

Aduz
que, ainda que assim não entendesse,
se tivesse confrontado
sua renda com as despesas essenciais e
inadiáveis
, a exemplo de
moradia, alimentação e, especialmente, as mensalidades do curso superior que frequenta
, concluiria
que o pagamento das custas processuais, mesmo de forma parcelada, compromete seu sustento e sua formação profissional.

Alega, portanto,
que
ao proferir a
decisão agravada
não analisei
sua capacidade financeira
.

R
equer a reforma do
decisum
para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das custas em maior número de parcelas, diante do valor elevado e de sua impossibilidade de pagamento à vista
.

O Recurso deve ser desprovido.

Conforme exposto, inobstante o Agravante
tenha sido expressamente intimado a comprovar sua condição econômica mediante a juntada de documentos
expressamente solicitados,
descumpriu a ordem judicial
, pois não trouxe todos os documentos e tampouco outros que revelasse
sua real movimentação financeira e seu patrimônio.

A juntada exclusiva de declaração de hipossuficiência, CTPS sem registros de vínculo empregatício e meros recibos de entrega de declaração de imposto de renda, desacompanhados do respectivo conteúdo, não permite
analisar
a efetiva situação econômica
do Agravante
.

Nessas circunstâncias, não
existem
elementos suficientes que autoriz
e
m o deferimento da gratuidade.

Não se pode esquecer
que o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício é integralmente do Recorrente,
que
não pode
transferir
ao julgador o dever de presumir despesas, rendimentos ou compromissos financeiros não comprovados.

Aliás, não é possível
deferir a gratuidade com base em suposições, ilações ou alegações desacompanhadas de prova, sob pena de
ofensa
direta ao regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Também é pertinente ressalvar que a tese do Recorrente de que examinei
os documentos de forma descontextualizada
, já que não valorei as despesas
essenciais e inadiáveis,
a exemplo de
moradia, alimentação e mensalidades de curso superior
, não comporta amparo.

O Agravante não juntou qualquer comprovante
de despesas, contratos, boletos, extratos bancários ou outro elemento capaz de demonstrar comprometimento financeiro que inviabilizasse o recolhimento
do preparo.

Assim,
diferente do que quer fazer crer, o
indeferimento decorreu, de forma clara e objetiva, d
e falta
de provas suficientes e do descumprimento da ordem anterior, circunstância que inviabilizou a concessão do benefício pretendido.

No que se refere ao pedido subsidiário de parcelamento das custas,
não pode ser acolhido
.

Esse r
equerimento
é formulado apenas agora, no Agravo Interno,
razão pela qual
está
precluso, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO ROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5
. O pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado apenas no agravo interno, após o indeferimento da gratuidade de justiça com determinação de recolhimento do preparo, operando-se a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada
.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10057619120238110006, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/03/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2025)
. (sem destaque no original)

Diante do exposto,
desprovejo o Agravo Interno e mantenho
o indeferimento da justiça gratuita
.

Em acordando os Pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Recorrente recolha o preparo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026